Tribunal: TJES
Processo: 0001309-49.2014.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001309-49.2014.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS
APELADO: JUSCELIA FERNANDES DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Pinheiros e reexame necessário de sentença que, em sede de ação ordinária com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido de internação compulsória de M.L.F.A, determinando o encaminhamento a clínica especializada, pública ou particular, além de impor ao Município o pagamento integral das custas processuais, fixando honorários advocatícios dativos, com ônus atribuído ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação solidária do Município de Pinheiros para cumprimento da obrigação de internar compulsoriamente a paciente, mesmo diante da anterior imposição exclusiva ao Estado do Espírito Santo em sede de tutela antecipada; (ii) estabelecer se é correta a imputação integral das custas processuais ao ente municipal, diante da sucumbência solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de suposta contradição entre a sentença e a decisão liminar, não subsiste, pois os provimentos de urgência possuem caráter precário e podem ser direcionados a apenas um dos réus, sem vincular a definição de responsabilidade solidária na sentença.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde recai solidariamente sobre todos os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE).

A imposição integral das custas processuais ao Município exsurge indevida, uma vez que a isenção fiscal do Estado do Espírito Santo não autoriza a transferência do encargo total ao litisconsorte, pelo que a responsabilidade processual deve ser partilhada, conforme o
caput
do art. 87 do CPC, na proporção de 50% para cada réu vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença pode, validamente, impor obrigação solidária aos entes federativos, independentemente da delimitação constante na decisão liminar.

A responsabilidade solidária dos entes da federação pela efetivação do direito à saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência do STF.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a paridade entre os réus vencidos, sendo indevida a imputação integral ao Município em razão da isenção fiscal do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 87 da Lei 13.105/2015 (CPC); art. 196 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Município de Pinheiros e da remessa necessária e a ambos dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a dois pontos fundamentais: (i) a higidez da condenação solidária imposta ao
Município apelante
, a despeito de a tutela de urgência ter sido direcionada, no comando principal, ao
Estado do Espírito Santo,
e (ii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente no que tange à responsabilidade do ente municipal pelas custas processuais.

De início, impõe-se rechaçar a tese da municipalidade, segundo a qual a sentença padeceria de vício ao condená-la solidariamente, em suposta contradição com a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

O argumento, com a devida vênia, parte de premissa jurídica equivocada ao confundir a natureza e o alcance de provimentos judiciais proferidos em distintos níveis de cognição.

A decisão liminar, de caráter precário e provisório, destina-se a assegurar a eficácia do direito postulado, podendo o magistrado, por critérios de efetividade, direcionar o cumprimento a um dos codevedores.

Por outro lado, a sentença, ao exaurir a análise meritória, define a extensão do direito material e a responsabilidade jurídica de cada parte à luz do ordenamento, sendo o veículo apropriado para a declaração da solidariedade passiva.

Com efeito, a responsabilidade pela efetivação do direito fundamental à saúde — corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do próprio direito à vida — é matéria de envergadura constitucional, cuja disciplina não se submete às vicissitudes de comando interlocutório.

Como é cediço, o artigo 196 da Carta Magna consagra a saúde como "direito de todos e dever do Estado", compreendido este em acepção lata, a abranger todos os entes da Federação.

Nesse contexto, a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), pautada pela descentralização e pela hierarquização, visa a otimizar a prestação dos serviços, e não a criar embaraços ou eximir qualquer das esferas de poder das obrigações primárias.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), cristalizou o entendimento de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
".

A possibilidade, aventada no mesmo precedente, de a autoridade judicial "
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
" não afasta a solidariedade, mas a aprimora, servindo como critério de eficiência na execução, o que, aliás, fora observado pelo juízo
a quo
ao requisitar ao
Município
o fornecimento de ambulância para o transporte da paciente.

Portanto, a alegação de ausência de responsabilidade, carece de supedâneo jurídico.

Nada obstante, no que concerne ao capítulo da sentença que impôs ao recorrente a integralidade das custas processuais, a pretensão reformatória merece prosperar.

A isenção fiscal de que goza o Estado do Espírito Santo, prevista na Lei Estadual nº 9.974/2013, constitui prerrogativa de caráter subjetivo e pessoal (
intuitu personae
), que não tem o condão de transmudar a natureza da obrigação processual, tampouco de onerar desproporcionalmente o litisconsorte passivo que não detém idêntico benefício.

A regra processual aplicável à espécie é a do
caput
do artigo 87 do Código de Processo Civil, que determina a divisão das despesas entre os vencidos na proporção do interesse na causa ou, na ausência de outro critério, em partes iguais.

Vale consignar que, havendo sucumbência de ambos os réus, a responsabilidade pelas custas é de 50% (cinquenta por cento) para cada.

O fato de o
Estado
ser isento de cota-parte não autoriza a cobrança da totalidade do outro devedor.

A obrigação processual do
Município, pois,
restringe-se, à fração de responsabilidade.

Ademais disso, a própria Procuradoria do Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, anuiu expressamente com a tese municipal neste particular, afirmando que "
não haverá impugnação quanto ao pedido de redução das custas processuais, considerando tratar-se de questionamento de interesse exclusivo do Município e sem ônus para o Estado
".

Torna-se, à evidência, incontroversa a matéria, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo e da remessa e
a eles
dou

parcial
provimento
,
tão somente para
estabelecer que a condenação do
Município de Pinheiros
se restringe ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Em sede de Reexame Necessário, mantenho hígidos os demais termos da sentença, já integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração.

Sem majoração de honorários, diante do provimento parcial do apelo (§11 do art. 85 CPC,
a contrario sensu
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.